Tribunal: TJES
Processo: 0001414-55.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, em decorrência do veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto. O Ministério Público pleiteia a aplicação da fração mínima de 1/3 para a causa de diminuição da tentativa, argumentando que o iter criminis percorrido pelo agente foi quase completo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a fração adequada de redução da pena pela tentativa, considerando o grau de execução do delito praticado pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais avançado for o estágio dos atos executórios realizados pelo agente.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a aproximação do resultado consumado impõe a aplicação de fração redutora menor, diante da maior reprovabilidade da conduta.

5. No caso concreto, o agente desferiu três golpes de faca na vítima e só não consumou o homicídio por intervenção de terceiros, o que caracteriza proximidade com o resultado intermediário da execução.

6. A sentença aplicou a fração máxima de 2/3 sem considerar adequadamente a intensidade da conduta, o que justifica a revisão para aplicação da fração intermediária de 1/2.

7. Reajustada a fração, a pena definitiva passa a ser de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, tornando-se inviável a substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, aplicando-se fração menor quanto mais próximo estiver o agente da consumação do delito.

2. A pequena monta das lesões e a interrupção da execução do delito devido a intervenção de terceiros autoriza a aplicação da fração intermediária de redução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, e 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0000605-16.2021.8.08.0032, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 06.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 13.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001414-55.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUAREZ DOS SANTOS CARNEIRO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, em decorrência do veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto. O Ministério Público pleiteia a aplicação da fração mínima de 1/3 para a causa de diminuição da tentativa, argumentando que o iter criminis percorrido pelo agente foi quase completo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a fração adequada de redução da pena pela tentativa, considerando o grau de execução do delito praticado pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais avançado for o estágio dos atos executórios realizados pelo agente.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a aproximação do resultado consumado impõe a aplicação de fração redutora menor, diante da maior reprovabilidade da conduta.

5. No caso concreto, o agente desferiu três golpes de faca na vítima e só não consumou o homicídio por intervenção de terceiros, o que caracteriza proximidade com o resultado intermediário da execução.

6. A sentença aplicou a fração máxima de 2/3 sem considerar adequadamente a intensidade da conduta, o que justifica a revisão para aplicação da fração intermediária de 1/2.

7. Reajustada a fração, a pena definitiva passa a ser de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, tornando-se inviável a substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, aplicando-se fração menor quanto mais próximo estiver o agente da consumação do delito.

2. A pequena monta das lesões e a interrupção da execução do delito devido a intervenção de terceiros autoriza a aplicação da fração intermediária de redução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, e 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0000605-16.2021.8.08.0032, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 06.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença que consta do ID 14312876, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES, que em decorrência do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrido nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais no ID 14312879, nas quais postula pela aplicação da fração mínima de redução relativa à causa de diminuição da tentativa.

A Defensoria Pública estadual apresentou contrarrazões no ID 14312882 postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer no ID 14871339 opinando pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença que consta do ID 14312876, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES, que em decorrência do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, que julgou procedente a denúncia, condenando o recorrido nas iras do art. 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais no ID 14312879, nas quais postula pela aplicação da fração mínima de redução relativa à causa de diminuição da tentativa.

O recorrido foi condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado, por ter desferido três golpes de faca contra a vítima Reginal Ebani da Silva, causando-lhe lesões que somente não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Após detida análise, verifico assistir razão ao pleito ministerial, parcialmente, quanto à necessidade de se reduzir a fração de redução decorrente do reconhecimento da modalidade tentada do delito de homicídio.

O Juízo de origem aplicou a fração máxima de redução sob o seguinte argumento:

“No que se refere às causas de aumento e diminuição de pena, verifico apenas a minorante do art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual
minoro a pena no máximo possível, qual seja em [2/3]
. Isto considerando que, nada obstante a gravidade em abstrato do crime, a conduta tem de ser hábil ao resultado pretendido ou ao qual se correu o risco.
A facada na espécie, independentemente de ter sido no tórax/abdômen, mostrada no depoimento da vítima, não gerou grandes consequências já que no dia seguinte foi possível seu depoimento na polícia. Acresça-se que o golpe na cabeça, mesmo sendo parte vital, é resistente a um golpe de faca o que conduz a menores consequências
.

Acerca do tema, este Colegiado comunga do entendimento de que a fração de redução decorrente da tentativa deverá ser inversamente proporcional ao “
iter criminis
” percorrido na execução do delito, e considerando que as duas vítimas foram alvo de múltiplos disparos que lhes causaram lesões graves, deverá ser aplicada a redução mínima prevista.

Acerca do tema, este Colegiado comunga do entendimento de que a fração de redução decorrente da tentativa deve ser inversamente proporcional ao “iter criminis” percorrido na execução do delito.

No mesmo sentido, “
Sabe-se que a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, tendo o recorrente praticado todos os atos executórios do delito, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, impõe-se a aplicação da fração redutora mínima de 1/3 (um terço)
” (TJES – ApCrim 0000605-16.2021.8.08.0032; Rel. Des. Eder Pontes a Silva; 1ª Câmara Criminal; Publ.: 06/10/2023).

Do mesmo modo, o STJ "
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
" (STJ - AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Após análise, verifico que a situação fática delineada pela denúncia e descrita pela prova oral colhida durante a instrução autoriza conclusão parcialmente diversa da adotada pelo juízo de origem.

Isto porque, muito embora, de fato, as lesões sofridas pela vítima tenham sido de pequena monta, constou que o recorrido desferiu três golpes de faca contra a vítima, não prosseguindo nos atos executórios devido à ação dos frequentadores do bar, que intervieram na situação e contiveram o recorrido.

A avaliação da situação fática que emerge dos autos indica que os atos executórios foram praticados de modo que cabe aplicação da fração de metade, em relação à causa de diminuição da tentativa.

Dessa forma, considerando a pena-base aplicada na sentença, que foi de 12 (doze) anos, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento, aplicando a redução quanto a tentativa em metade,
estabeleço a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento, com a nova pena, passa a ser o
SEMIABERTO
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantidos todos os efeitos condenatórios previstos na sentença que não conflitem com este Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial
, majorando a pena do recorrente para
06 (seis) anos de reclusão.

É como voto.